Tribunal: STF
Processo: Pet 1077
Classe: Pet
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-11-07
Data de publicação: 1995-11-07

Ementa:
EMENTA: - PETIÇÃO. HABEAS CORPUS. IMPEDIMENTO DE MEMBRO DA
TURMA. 2. CONHECIMENTO POSTERIOR AO JULGAMENTO, POR MEMBRO DA TURMA,
DE FATOS EM RAZÃO DOS QUAIS AFIRMA EXPRESSAMENTE SEU IMPEDIMENTO. 3.
QUESTÃO DE ORDEM QUE SE SOLUCIONA NO SENTIDO DE ANULAR O JULGAMENTO
DO HABEAS CORPUS, PARA QUE OUTRO SEJA REALIZADO, COM A PARTICIPAÇÃO
DOS MEMBROS DA TURMA NÃO IMPEDIDOS E DOS QUE ESTIVERAM AUSENTES
JUSTIFICADAMENTE A ASSENTADA ANTERIOR. 4. PRECEDENTE DO PLENÁRIO NO
HABEAS CORPUS N. 69.912-0/130-RS.